Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (APELANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BELCHIOR - CPF: 321.981.919-20 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS TRÊS CONTRATOS OBJETOS DA AÇÃO VERIFICADA –

ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E FALTA DE INTERESSE DE RECURSO – TESES DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, LIMITAÇÃO DE JUROS, INEXIGIBILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO ACOLHIDAS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Demonstrada a ocorrência da prescrição do direito material quanto a cobrança de eventual dívida referente a um dos três contratos objetos da lide, é de ser reconhecida a prejudicial de mérito para o especifico contrato.

É de ser mantido o recebimento da Ação Monitória que foi instruída com os documentos necessários, em especial os contratos, extratos de conta corrente e planilha de evolução da dívida.

Não se verifica interesse de recurso em questão arguida pela parte e acolhida pela sentença.

A capitalização mensal de juros é possível, se expressamente pactuada, como no caso. Possível também a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com demais encargos.

Não demonstrada abusividade, é de ser afastado o pedido de limitação de juros.

Sem a demonstração de má-fé não é possível condenação de repetição de indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000907-22.2018.8.11.0041

APELANTE: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO BELCHIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela embargante de Monitória
Belka Comércio de Imóveis Eireli-EPP
.

AÇÃO
:
Embargos à Ação
Monitória no
1000907-22.2018.811.0041
proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Belka Comércio de Imóveis Eireli-EPP
, aqui apelante.

SENTENÇA (1a Vara Especializada em Direto Bancário de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
os Embargos Monitórios,
condenou a embargante ao pagamento dos valores dos contratos objetos da ação. Todavia, com redução dos juros remuneratórios, para o contrato firmado em 17.6.2016, à taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, de 1.89% a.m.,
corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Condenou
a embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Informa ter o banco apelo proposto em 19.1.2018 a Ação Monitória com o objetivo de receber o valor de R$104.625,54 referente a Cédula de Crédito Comercial no 121.609.822, que contemplou duas operações de crédito, sendo: 01- realizada em 10.7.2012 no valor de R$100.000,00, com parcelas mensais remuneradas com comissão de permanência de 1,5% e a 02-, firmada em 17.6.2016, no valor de R$100.000,00 com parcelas mensais a taxa de juros de 3,63% a.m.

Alega que pagou algumas parcelas que o banco deixou de contabilizar no cálculo da dívida e existência de juros abusivos.

Defende a ocorrência da prescrição da pretensão material, em razão do decurso de 05 anos prescritos no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Argui que no contrato de Abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 121.609.822 ficou pactuado o vencimento para 04.7.2013 e que, portanto, teria a autora até 04.7.2018 para propor Ação Monitória.

Informa que sua citação somente ocorreu em 29.8.2018.

Alternativamente, alega inexistência de documentos obrigatórios, em especial das faturas mensais e da planilha de evolução da dívida. Alega ser insuficiente a juntada apenas do contrato ou de instrumento de cessão de direitos creditórios, como sustenta ter feito o autor, embargado de Monitória, aqui apelado.

Defende a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e existência de encargos abusivos: capitalização mensal de juros e indexadores alternativos.

Alega ser possível apenas a capitalização anual de juros e defende ainda, a limitação dos juros remuneratórios a 1% a.m., inexigibilidade da comissão de permanência, bem como a repetição de indébito em dobro.

Contrarrazões no id. 49146496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível no 1000907-22.2018.811.0041

Apelante:
Belka Comércio de Imóveis Eireli-EPP

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela embargante de Monitória
Belka Comércio de Imóveis Eireli-EPP
.

AÇÃO
:
Embargos à Ação
Monitória no
1000907-22.2018.811.0041
proposta por
Banco do Brasil S.A.

em face de
Belka Comércio de Imóveis Eireli-EPP
, aqui apelante.

SENTENÇA (1a Vara Especializada em Direto Bancário de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
os Embargos Monitórios,
condenou a embargante ao pagamento dos valores dos contratos objetos da ação. Todavia, com redução dos juros remuneratórios, para o contrato firmado em 17.6.2016, à taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, de 1.89% a.m.,
corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a ocorrência de eventual prescrição material.

Alternativamente, saber se é caso de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de documentos essenciais.

Ainda em pedido alternativo, saber é caso de incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e de nulidade de cláusulas contratuais tidas por abusivas, bem assim se é caso de aplicar capitalização anual ao invés de capitalização mensal, limitação dos juros remuneratórios a 1% a.m., excluir cobrança de comissão de permanência e de repetição de indébito em dobro.

A sentença
julgou parcialmente procedente
os Embargos Monitórios,
condenou a embargante, aqui apelante, ao pagamento dos valores dos contratos objetos da ação. Todavia, com redução dos juros remuneratórios, para o contrato firmado em 17.6.2016, à taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, de 1.89% a.m.,
corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Cuida-se de Embargos Monitórios opostos por
Belka Comércio de Imóveis Eirelli-EPP
em razão da propositura da Ação Monitória pelo
Banco do Brasil
, aqui apelado, em que a embargante de monitória defende: Ocorrência de prescrição.

Alternativamente defende: extinção da ação por falta de documentos essenciais; Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento de cláusulas abusivas; Aplicação de Capitalização Anual de Juros ao invés de Mensal; Limitação dos Juros Remuneratórios; Exclusão da Comissão de Permanência e por fim, pugna pela Repetição do Indébito em dobro.

PRESCRIÇÃO

A Ação Monitória foi proposta em 19.1.2018
e foi lastreada no
Contrato de Abertura de Credito BB Giro Empresa Flex no 121.609.822,
firmado com a requerida em 09.7.2012
, com a finalidade de abrir crédito rotativo até o limite de R$100.000,00,
com vencimento para 04.7.2013
(id. 49145616),
que contemplou duas outras operações de crédito, sendo aquela firmada em 10.7.2012
, no mesmo valor do pacto originário, de R$100.000,00, a ser pago em 24 parcelas, nos valores descritos na cláusula 6, com início em 21.8.2012
e término em 21.7.2014
(id. 49145627, em que foi pactuada a taxa de
juros remuneratórios

de 1,423% a. m. e Taxa Efetiva de 18,478% a.a,
bem assim, outra firmada em 17.6.2016
, no valor de R$47.400,00 a ser pago em 24 meses e 10 dias,
com vencimento firmado para 17.6.2018
, com
juros remuneratórios
de 3,632% a.m. e Taxa Efetiva de 53,436% a.a. (id. 49145628).

No
primeiro contrato, firmado em 09.7.2012,
foi pactuada data de
vencimento da última prestação para 04.7.2013
.

No
segundo contrato, firmado em 10.7.2012,
pactuou-se a data de
vencimento da última prestação para 21.7.2014
.

E no
terceiro contrato, firmado em 17.6.2016,
foi pactuada data de
vencimento da última prestação para o dia 17.6.2018
.

Logo, com parcial razão o pedido de reconhecimento da prescrição,
apenas para eventual cobrança do primeiro contrato
.

Sucede que da data de vencimento do primeiro contrato – 04.7.2013 –

até o dia da citação da ação – ocorrido em 31 de agosto de 2018
(quando o mandado de citação

foi juntado no processo, conforme se vê do id. 15104211) – já tinha decorrido mais do que os cinco anos previstos para esta modalidade de ação.

Dispõe o art. 202 do Código Civil de 2002:

“
Art. 202.
A interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á
:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
SE O INTERESSADO A PROMOVER NO PRAZO E NA FORMA DA LEI PROCESSUAL
;”
(grifei).

Dispõe ainda o art. 240 do CPC/2015:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§
2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.”
(grifei).

Assim a
interrupção da prescrição, que autoriza que o prazo prescricional retroaja à data da propositura da ação, se dará se o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual, ou seja, nos 10 dias subsequentes à data da propositura da ação. Caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição do direito material e nem o prazo da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

A citação ocorreu sete meses (31.8.2018) após a data da propositura da ação (19.1.2018). Logo, quando efetivada a citação já havia implementado o prazo de 05 anos da prescrição do direito material exclusivamente quanto ao primeiro contrato, com vencimento pactuado para 04.7.2013.

Logo eventual dívida referente ao primeiro contrato, há mesmo que ser extirpada do cálculo.

Deve permanecer apenas os débitos provenientes dos dois últimos contratos.

Em conclusão, a sentença comporta reforma parcial quanto a este aspecto, prescrição, a fim de ser reconhecida a prescrição quanto a eventuais dívidas do primeiro contrato
.

DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Sem razão a alegação.

Sucede que a ação foi instruída com os contratos, extratos da conta corrente e com a planilha de cálculo da dívida (id. 49145625)
, suficientes, pois, para demonstrarem o direito vindicado e, inclusive a evolução da dívida.

A planilha de débito informa a ocorrência de juros capitalizados mensalmente e as taxas utilizadas e da comissão de permanência.

A sentença não merece reforma neste aspecto
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

Quanto a capitalização mensal de juros, consta no pacto originário:

Tanto é, que consta no contrato principal:

“
OITAVA – ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE
– SOBRE OS VALORES DO CRÉDITO ABERTO, ENQUANTO ESTIVEREM SENDO UTILIZADOS PELO(A) FINANCIADO(A), BEM COMO SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DAÍ DECORRENTES,
INCIDIRÃO JUROS À TAXA MENSAL INDICADA NO ITEM 3 DA PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO, FIRMADA POR OCASIÃO DAS LIBERAÇÕES, EQUIVALENTE À TAXA EFETIVA ANUAL, TAMBÉM INDICADA NO ITEM 3 DA REFERIDA PROPOSTA. REFERIDOS JUROS SERÃO CALCULADOS COM BASE NA TAXA EQUIVALENTE DIÁRIA (MÊS COMERCIAL: 30 DIAS).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DÉBITO –
OS JUROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA CLÁUSULA SERÃO DEBITADOS/CAPITALIZADOS MENSALMENTE
,
A CADA DATA BASE, NAS REMIÇÕES PROPORCIONALMENTE AOS VALORES REMIDOS, NO VENCIMENTO ANTECIPADO, NO VENCIMENTO FINAL E NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA
.
.
” (grifei).

A Capitalização mensal de juros, para o período do adimplemento, ou seja, da normalidade, foi prevista na cláusula oitava da pactuação originária e a orientação, inclusive, consignada em sede de Recurso Repetitivo – REsp 973.827/RS-, é de ser possível desde que pactuada, o que ocorreu, conforme consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a seguinte redação:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

Há de se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula oitava – Id. 12412977 – Pág. 6, restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros
.

Nesse sentido, o posicionamento há muito sedimentado pelo STJ, inclusive em sede do Recurso Repetitivo REsp 973.827/RS, com a fixação da seguinte tese para efeitos do art. 543-C, CPC
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.”
(grifo próprio e nosso).

Neste mesmo sentido, veja a orientação dessa e. Câmara:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSÍVEL, DESDE QUE PACTUADA
- DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS).

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).

Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1012353-37.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019) (grifei).

Logo, se foi pactuada a capitalização mensal dos juros, não há falar em irregularidade da cobrança, como concluiu a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Ante a expressa previsão contratual, aliada à clara demonstração da taxa mensal não correspondente ao duodécuplo da anual,
mantenho a sua incidência, na forma em que contratada
.”
(grifei).

Assim, é de ser mantida a sentença também neste ponto (capitalização mensal de juros)
.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Conforme é a orientação jurisprudencial, possível a cobrança da Comissão de Permanência após o vencimento da dívida. Todavia, de forma isolada, ou seja, sem estar cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa ou eventuais outros encargos.

E a sentença consignou que foi pactuada a cobrança exclusiva da Comissão de permanência, evidentemente que para o período da anormalidade, ou seja, do inadimplemento, em substituição a eventuais outros encargos, inclusive em substituição aos encargos previstos para o período do adimplemento.

Veja o fragmento da sentença:

“
Com relação à comissão de permanência, observo restar expressamente firmado no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 121.609.822, em sua cláusula nona – Id. 12412977 – Pág. 6 e 7,
QUE NO CASO DE INADIMPLEMENTO SERÁ EXIGIDA APENAS A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA À TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO
,
em substituição aos encargos da normalidade, o que se pode verificar do cálculo Id. 11400735, de modo que, na forma do entendimento há muito sumulado pelo Colendo STJ,
não há irregularidade a ser sanada quanto ao ponto, senão vejamos
:

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento disposto nas seguintes súmulas:

Súmula 30 – “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Súmula 294 – “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

Súmula 296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.”

Aliás, na planilha de débito, juntada no id. 49145624, verifica-se que foi mesmo cobrada a Comissão de Permanência, de forma isolada.

Assim, quanto a este item, comissão de permanência, também não merece reparos a sentença
.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Sobre a taxa dos juros remuneratórios, de

3.632% pactuados na primeira proposta e de 1,42% a.m. prevista na segunda proposta, no item 3 das contratações, para o período da normalidade contratual, consignou a sentença impugnada:

“
No caso dos autos, percebe-se que
é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente
adotados pelo embargado
na Proposta n. 121.609.822 avençada em 17/06/2016 - Id. 12412977 – Pág. 15/18, em 3,632% ao mês, merecendo ser revisto
, devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que,
consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 1,89% ao mês
.

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

No entanto, no que tange à proposta n. 121.609.822, avençada em 10/07/2012 (Id. 12412977 – Pág. 19/21), observo que restou firmada a taxa de juros em 1.423% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período era muito próxima, em 1,24% ao mês, de modo que não há o que se alterar quanto a esta
.
”
(grifei)

Logo, quanto a primeira proposta, firmada em 17.6.2016, sem interesse de recurso a apelante, porquanto a sentença já acolheu seu pedido e ajustou, pois, a cobrança dos juros remuneratórios.

Quanto a segunda proposta, firmada em 10.7.2012, a apelante não logrou desconstituir a tese da sentença de que a taxa de 1,423% a.m. não enseja abusividade, por estar muito próxima da média de mercado para operações da mesma natureza, no mesmo período, que era de 1,24% a.m.

Desse modo, neste tocante, taxa dos juros remuneratórios,

a sentença também há que ser mantida
.

DA REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO

Não se verifica a demonstração de má-fé apta a provocar referida condenação, conforme bem decidiu a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte,
o que não se vislumbra no caso em comento
.”
(grifei).

Sem interesse de recurso o pedido de incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a sentença acolheu referida tese e aplicou a norma consumerista ao caso. Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
No caso em tela, verifico se tratar de contrato firmado com empresa individual de responsabilidade limitada - Eireli, com baixo limite de crédito, havendo clara demonstração da hipossuficiência da parte ré,
apta à aplicação das normas de proteção e defesa da consumidora
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONSUMERISTA FIRMADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE VERIFICADA – MICROEMPRESA CAPAZ DE FIGURAR COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – MANUTENÇÃO DAS TAXAS FIXADAS NA SENTENÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CONTA GARANTIDA) – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO REALIZADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA EM FACE DA EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – REDUÇÃO RECURSAL PERTINENTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há óbice à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico entabulado entre as partes, pois, ainda que a microempresa não seja a destinatária final econômica dos produtos e serviços adquiridos do banco, pode ser considerada consumidora (art. 2o, do CDC), uma vez constatada a sua vulnerabilidade e hipossuficiência, na relação jurídica, perante o fornecedor. [...].”
(TJMT - Ap 103801/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).”
(grifei).

Quanto a pagamentos que alega não terem sido abatidos no cálculo da dívida, sequer comprovou tais fatos.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para reconhecer a prescrição da cobrança de eventuais débitos referente ao primeiro contrato, firmado em 09.7.2012
.

Mantém-se os demais termos da sentença impugnada, em especial na parte que
condenou a embargante de Monitória, aqui apelante, ao pagamento das dívidas provenientes dos dois últimos contratos objetos da ação, e na parte que determinou a redução, para o terceiro contrato (proposta firmada em 17.6.2016), dos juros remuneratórios, à taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, de 1.89% a.m.,
corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Diante do parcial provimento ao apelo redistribui-se os ônus de sucumbência, a fim de que a embargante de Monitória, aqui apelante, pague 90% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, e o embargado de Monitória, aqui apelado, os 10% remanescentes.

Não é caso de aplicação do §11, do art. 85 do CPC, majoração de honorários em grau de apelo, por se tratar de recurso em que houve parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020